Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0730657-16.2017.8.07.0001, por meio da qual deferido o pedido de quebra do sigilo bancário da Agravante para possibilitar a localização de valores passíveis de penhora, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve penhora parcial de R$ 7.570,82, via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", do débito de R$ 787.080,04. Intimada, a parte executada não impugnou a penhora, consoante petição no ID 204558971. Penhora no rosto dos autos no 0013367-10.2009.8.07.0001, em tramite na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 189533311). Peticiona a credora no ID 202563821 e sustenta a impossibilidade técnica de inexistir crédito no BRB diante do pagamento realizado pelos filiados e requer: seja mantido o sigilo da petição e extratos bancários de terceiros; a prorrogação da teimosinha; que os bancos constantes da pesquisa ao SISBAJUD enviem os extratos bancários do executado; que o executado informe a conta bancária em que são depositados os valores advindos dos filiados. DECIDO. A princípio, insta esclarecer que a penhora via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" não é uma consulta diária de todo e qualquer valor que entra na conta bancária, mas sim um sistema automatizado que permite bloqueio de tempos em tempos. Explico. Ao consultar o extrato no ID 203630376, constata-se que as solicitações automáticas de bloqueio foram enviadas nas datas ali constantes (04/06, 07/06, 11/06, 13/06, 18/06 etc). Portanto, a "teimosinha" não realiza bloqueios diários. No entanto, com razão o credor ao argumentar que no mínimo causa estranheza que seja bloqueado apenas R$ 7.570,82 das contas bancárias do sindicato executado com cerca de 1.322 filiados. À vista disso, mostra-se razoável a consulta do extrato da conta bancária junto ao Banco de Brasília - BRB do executado para constatar os valores nela depositados. Nesse sentido, esta Egrégia Corte se manifesta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. CONSULTA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABÍVEL. CONSULTA SISBAJUD. EXTRATO BANCÁRIO. FATURA DE CARTÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que são cabíveis tanto a quebra do sigilo bancário como o fiscal somente nos casos em que esgotadas todas as diligências cabíveis e evidenciada a razoabilidade desse tipo de medida no caso concreto. 2. Uma vez deferida a consulta aos sistemas informatizados, a reiteração da pesquisa exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. O INFOJUD franqueia acesso a informações atualizadas fornecidas à Receita Federal, como os dados cadastrais, inclusive o endereço, e os bens e valores declarados. A consulta, portanto, facilita a localização do executado e de seus bens penhoráveis. 3.1. Em sede de cumprimento de sentença e de execuções judiciais, diante do esgotamento de outros meios para a localização de bens, se mostra razoável e proporcional a consulta ao INFOJUD, assim como a reiteração da consulta depois de decorrido tempo razoável, tendo em vista a atualização periódica das informações disponíveis. 4. O SISBAJUD interliga o Poder Judiciário ao Sistema Financeiro Nacional e permite o envio eletrônico de ordens de bloqueio, inclusive com o uso da "teimosinha", mecanismo de reiteração automática da ordem de bloqueio, além de admitir a quebra do sigilo bancário com o acesso a informações bancárias detalhadas sobre os usuários do sistema financeiro. 4.1. Dentre os dados protegidos pelo sigilo bancário, vislumbra-se certos conjuntos de informações que atingem de forma mais grave a intimidade e a vida privada da pessoa cujo sigilo foi quebrado, como o acesso a extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Assim, o afastamento do sigilo nesses casos deve ocorrer apenas em casos excepcionais. 4.2. O insucesso no bloqueio de valores movimentados em contas bancárias indica a inadequação do acesso a faturas e extratos na busca de concretização dos objetivos processuais. 4.3. Diante da proteção que gozam e da inutilidade do conhecimento das movimentações bancárias da parte agravada para a satisfação do débito, incabível o acesso a faturas e extratos bancários. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1755153, 07257741920238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] Isso posto, a fim de se identificar em que conta bancária são depositados os pagamentos realizados pelos filiados do executado, promova-se a consulta ao extrato bancário do executado no Banco de Brasília - BRB, via SISBAJUD, de 1o/05/2024 a 31/07/2024, cujo resultado será sigiloso. Não havendo sucesso, venham conclusos para análise de eventual expedição de ofício ao BRB para se apurar especificamente essa informação. Expeça-se alvará eletrônico de R$ 7.570,82 em favor do credor. INDEFIRO, já que restou finalizada em 04/07/2024, a penhora via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". Ademais, tal sistema vem se mostrando ineficiente em face das peculiaridades do caso concreto. Quanto ao sigilo, deve ser restringido aos documentos no ID 202566913, ID 202566917 e ID 202566920 e não à petição. À Secretaria para tais providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a quebra de sigilo seria ilegítima, uma vez que somente poderia ser autorizada pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, inexistentes no caso. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo recolhido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque a quebra de sigilo bancário é medida excepcional, em razão da garantia constitucional dos direitos individuais, podendo ser quebrada apenas em situações excepcionais, a fim de se verificar a real situação financeira do devedor. No caso, o Juízo de origem tem envidado esforços no sentido de colaborar com a localização de bens ou valores que possam servir ao propósito executivo. Todavia, a excepcionalidade que permite a quebra de sigilo fiscal somente é deferível após o exaurimento de outros meios para obter a satisfação do crédito, o que, a um primeiro e provisório juízo, verifico que não ocorreu nos autos. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspenso, ao menos até a decisão final do colegiado. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator